Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752561-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA PINTO DA SILVA AGRAVADO: JOSE ABDIAS DE SANTANA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel da executada/agravante (Quadra 403, Bloco E, Apto. 404, Cruzeiro Novo, Brasília-DF). A agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado é seu único patrimônio, que desde 1996 é ocupado pela irmã; 2) o fato de não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento de que é bem de família, bastando que uma pessoa de sua família nele resida para obstar a constrição judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a agravante não comprova que o imóvel seja seu único patrimônio, ainda que esteja ocupado por sua irmã. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator